Tribunal: TJDFT
Processo: 0004251-76.2016.8.07.0019
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0004251-76.2016.8.07.0019 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: WILLIAM DE SOUZA VASCONCELOS D E C I S Ã O Trata-se de Apelação Cível interposta por Aymore Crédito, financiamento e Investimento S.A. em face Willian de Souza Vasconcelos contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas que indeferiu a petição inicial e extinguiu a Ação de Busca e Apreensão proposta pelo Apelante (ID 12486492). Após a interposição do recurso de apelação (ID 12486494), a parte autora informou a quitação do débito pelo devedor, bem como a desistência do recurso (ID 12486499). Requereu a extinção da ação e o desbloqueio do veículo. É o relatório. DECIDO. O caput do Art. 998 do CPC dispõe que o Agravante poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do Apelado, desistir do recurso. É o caso dos autos. Vale salientar que o recurso ainda não foi julgado, caso em que cabe ao Relator homologar o pedido de desistência, conforme se infere do Art. 87, inciso VIII, do RITJDFT, verbis: Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) VIII - homologar desistências e autocomposições das partes; Portanto, com base no Art. 998 do CPC, homologo a desistência do recurso. Defiro o pedido de desbloqueio do veículo objeto da ação. Preclusa esta baixem os autos com as cautelas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 3 de fevereiro de 2020 16:29:09. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador